Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BOLSISTA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. FALHA SISTÊMICA. PREJUÍZO AO SEGURADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente em recolher ao INSS, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores previdenciários descontados no contracheque do autor/recorrido, referentes ao período de maio/2022 a maio/2023, no valor total de R$ 10.316,31 (dez mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), a título de contribuição previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Segundo consta da petição inicial, o recorrido alega ser bolsista do Programa Médicos pelo Brasil, sob responsabilidade da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS. Aduz que a referida agência realiza mensalmente em seu contracheque os descontos de contribuição previdenciária, mas não os repassa ao INSS.
4. O Juízo de origem asseverou que “no caso dos autos, é incontroverso que houve por parte da associação requerida os descontos previdenciários no contracheque do autor, referente aos meses de maio/2022 a maio/2023, no total de R$ 10.316,31(dez mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), os quais não foram repassados ao INSS. (...) Desse modo, haja vista que as alegações da parte autora encontram respaldo no acervo probatório produzido e não tendo a requerida conseguido se desincumbir de seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a procedência do pedido para que a requerida recolha ao INSS os valores descontados no contracheque da parte autora é medida que se impõe”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal. No mérito, aduz, em síntese, que efetuou o repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme demonstraria o documento de ID 175785274. Outrossim, esclarece que as contribuições não constam do CNIS em razão de erro sistêmico na Receita Federal.
6. Contrarrazões ao ID 58347272.
7. Da preliminar. Incompetência da Justiça do Distrito Federal. A recorrente alega ser a matéria de interesse do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo a deslocar a competência à Justiça Federal. Sem razão. A competência da Justiça Federal encontra-se taxativamente elencada nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Outrossim, a Súmula 150 do STJ dispõe que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. No caso dos autos, não há qualquer justificativa para que a presente ação seja processada no âmbito da Justiça Federal, em razão de não haver qualquer ofensa a direito da União ou de suas autarquias e empresas públicas, sobretudo porque a recorrente se trata de pessoa jurídica de direito privado (Lei n. 13.958/2019). Preliminar rejeitada.
8. No mérito, a recorrente alega que há um problema com os códigos da Receita Federal e do INSS, o que vem impedindo os bolsistas de verem os repasses de seu contracheque no seus respectivos CNIS. Contudo, o ônus pelo erro da recorrente, ou da autarquia previdenciária e da Receita Federal não podem ser imputados ao recorrido, o que obsta seu acesso aos benefícios previdenciários, bem como prejudicará a contagem de tempo de contribuição, ou, ainda, a perda da qualidade de segurado. Precedente: (Acórdão 1861774, 07261820720238070001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024).
9. Destaca-se que, no âmbito do processo n. 0740951-20.2023.8.07.0001, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no qual a recorrente figura como parte demandada, as partes ajustaram acordo até que a inconsistência sistêmica seja resolvida pela Receita Federal, medida passível de aplicação no caso em exame.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.